Tribunal: CARF
Processo: 11080.743858/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 01/01/2015
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.743858/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GRI KOLETA- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 01/01/2015
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.743858/2019-54
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
GRI
KOLETA
–
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A., em face do acórdão de n° 101-
021.420, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(“DRJ/01”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/01, o qual será
complementado ao final:
“Tratam-se os autos do processo de multa por compensação não homologada,
constituída por meio de Auto de Infração, em razão de o Despacho Decisório
constante dos autos do processo no 10880.945577/2018-75 não ter homologado
compensação informada pelo sujeito passivo, o que ensejou a aplicação da multa
prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
A base de cálculo da infração correspondeu ao somatório dos débitos remanescentes
da compensação realizada, calculados, de acordo com a legislação de regência, para a
data de transmissão das Declarações de Compensação - DCOMP originais, ou seja:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 122.513,00
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 61.256,50
O detalhamento da apuração da base de cálculo consta da Notificação de Lançamento.
Cientificada do lançamento em 18/11/2019, a interessada apresentou impugnação em
18/12/2019 onde solicita, inicialmente, que o julgamento deste processo ocorra na
mesma sessão em que for apreciada a Manifestação de Inconformidade objeto do
processo no 10880.945577/2018-75. Na sequência, o contribuinte alega que teria se
operado a decadência do direito de o Fisco lançar. Aduz que agiu de boa-fé, razão pela
qual não pode ser penalizado pois não teve qualquer intenção de lesar o Erário. Cita que
a multa isolada fere o direito constitucional de petição, os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade assumindo a característica de sanção política,
rechaçada pelo STF. Menciona a Súmula CARF no 73, a ADI 4905 proposta com o fito
de que se declare a inconstitucionalidade da multa isolada, o RE 796.939/RS, no qual
foi reconhecida a repercussão geral do tema, bem assim Parecer emitido pela PGR.
O impugnante afirma que como encaminhou a DCOMP em 29/01/2014, a multa isolada
não poderia ter sido lavrada face ao princípio da irretroatividade das leis de que tratam
os arts. 105 e 106 do CTN, pois a previsão legal só surgiu em 2015, com a edição da Lei
no 13.097, que introduziu o § 17 da Lei no 9.430, de 1996. Acrescenta ainda que o
lançamento da multa isolada caracteriza “bis in idem”, pois cobrada de forma
concomitante com a multa de mora. Cita a Súmula CARF no 105.
Por fim, o interessado alega que a multa isolada só poderia ter sido lavrada após o
término da discussão na esfera administrativa do processo relativo ao Despacho
Decisório.
Cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.” (g.n.)

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 2015
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados.

Em sessão do dia 24 de novembro de 2022, a DRJ/01 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o fato de haver litigiosidade em relação às compensações, estando os
débitos compensados com exigibilidade suspensa ou sem decisão
definitiva na esfera administrativa, não é impeditivo à lavratura da
Notificação de Lançamento da multa isolada por compensação
indevida, principalmente porque não há hipótese normativa de suspensão
ou interrupção do prazo de decadência;
(ii)
o PER/DCOMP foi transmitido em 29/01/2014, de modo que o termo
inicial do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2015, e a multa podia ser
lançada até 31/12/2019. Como a Interessada foi intimada do lançamento
em 18/11/2019, não há que se falar em decadência;
(iii)
as multas tributárias independem da intenção do contribuinte em obter
vantagem indevida, conforme se extrai do artigo 136 do Código Tributário
Nacional;
(iv)
a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelo Poder Judiciário surtirá efeitos enquanto vigente e será
obrigatoriamente observada pela Autoridade Administrativa.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 135/159), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/01 sob a alegação de que:
(i)
este Recurso Voluntário deve ser analisado em conjunto com eventual
recurso a ser interposto no Processo Administrativo no
10880.945577/2018- 75, no qual se discute a legitimidade da
compensação não homologada;
(ii)
a Recorrente não pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da multa
isolada, mas, sim, que se aguarde o julgamento do Tema 736 pelo STF
para que litígios judiciais desnecessários sejam evitados;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

(iii)
a base de cálculo da penalidade foi determinada de maneira retroativa,
com base em regras não existentes no momento de transmissão da
DCOMP em 29.01.2014;
(iv)
o crédito tributário constituído pelo lançamento da multa isolada está
decaído, pois, quando da intimação da Recorrente da Notificação de
Lançamento, ocorrida em 18.11.2019 (fl. 90), o prazo decadencial de 5
anos previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, já havia
transcorrido;
(v)
a cobrança da multa isolada de 50% penaliza a Recorrente duplamente
pelo mesmo fato: a não homologação de sua DCOMP, o que revela a
ocorrência de bis in idem, o qual não é admitido pelo Direito Tributário;
(vi)
a culpa do contribuinte (ou o dolo, em alguns casos) é necessária para a
imposição de penalidades em matéria tributária e deve ser provada pelas
Autoridades Fiscais, o que, no presente caso, não ocorreu.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
06/02/2023 (e-fl. 114), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/03/2023 (e-

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

fl. 117), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento -
NLMIC n° 8116/2019 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada no seguinte processo:

O acórdão recorrido (e-fls. 96/106), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, “determinando o recálculo da
multa isolada exigida de acordo com os débitos remanescentes de eventual não homologação de
compensação nos autos do processo no 10880.945577/2018-75”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento
NLMIC n° 8116/2019 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.743858/2019-54

Fl. 167
DF CARF MF
Original